Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ENCARGOS LOCATÍCIOS. DANOS MATERIAL E MORAL.
I – A reprodução dos argumentos da inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Observância do princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação do autor.
II – O estabelecimento comercial foi adquirido por pessoa jurídica, mas o autor incluiu no polo passivo as pessoas físicas dos sócios, cujas personalidades jurídicas são distintas, art. 49-A do CC. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva.
III – Diante da ciência do autor, na condição de locatário, quanto à vedação de cessão do imóvel, a qualquer título, sem consentimento prévio da locadora, bem como do fato de que o débito relativo a encargos locatícios foi gerado no período em que a pessoa jurídica adquirente do estabelecimento comercial exercia a posse sobre o bem locado, a qual não foi incluída no polo passivo da demanda, improcede a pretensão indenizatória por danos material e moral.
IV – Apelação desprovida.